Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732261-39.2022.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: LEONARDO DE FREITAS ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA IMPETRANTE: FERNANDO AUGUSTO ROCHA FARIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Recebo a petição de ID 39771100 como emenda à inicial, oportunidade em que se observa que a única alteração promovida foi a exclusão do parágrafo 20 da petição inicial (ID 39683437). 2. Prossiga-se com a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme item 3 do despacho de ID 39725627. Int. Brasília, 29 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator